Tribunal: TCU
Processo: 032.973/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10520/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.973/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ederson Jose Rocha Barbosa (XXX.149.962-XX); Edivaldo Carvalho Barboza (XXX.558.202-XX); Elizeu Pereira Lima (XXX.047.602-XX); Heraclito Mendes da Costa Junior (XXX.461.112-XX); Jair de Jesus Quintela Gomes (XXX.031.982-XX); Laudemir Batista Soares (XXX.262.312-XX); Mauricio Lopes Batista (XXX.661.942-XX); Ocenias Martins Correa (XXX.831.512-XX); Pedro Bezerra de Araujo Junior (XXX.177.382-XX); Ronaldo Mateus Monteiro (XXX.388.452-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.